Tribunal: TJPA
Processo: 0803381-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803381-91.2022.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PIETRO BEZERRA MACAMBIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA E PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0803381-91.2022.8.14.0051, absolveu
PIETRO BEZERRA MACAMBIRA
da imputação do crime de estelionato (
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
), com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
. A denúncia narra que, em fiscalização realizada pela concessionária Equatorial Energia, constatou-se violação no medidor da unidade consumidora vinculada ao estabelecimento comercial do réu, mediante suposta fraude destinada a reduzir artificialmente o consumo de energia elétrica. O juízo de origem entendeu não comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. O Ministério Público requer a condenação, com reconhecimento da continuidade delitiva e fixação de indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estelionato, notadamente quanto à demonstração de fraude idônea, obtenção de vantagem ilícita e efetivo prejuízo à concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial limita-se a descrever violação física no medidor, sem demonstrar tecnicamente o impacto da irregularidade no registro de consumo nem quantificar eventual redução indevida ou prejuízo econômico.

O crime de estelionato exige fraude idônea, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio, elementos que não podem ser presumidos a partir da mera constatação de avaria no equipamento.

A acusação não realiza medição comparativa, levantamento de carga ou prova técnica conclusiva apta a evidenciar subfaturamento ou vantagem indevida.

A condição do réu como proprietário e titular da unidade consumidora não comprova, por si só, sua participação consciente na suposta fraude.

Não há prova direta de que o acusado tenha manipulado o medidor ou determinado sua adulteração, tampouco demonstração de controle exclusivo sobre o equipamento instalado em área externa.

A prova testemunhal não confirma a autoria nem esclarece o momento da suposta adulteração.

Persistindo dúvida razoável quanto à ocorrência de vantagem ilícita e à participação dolosa do acusado, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, consectário da presunção de inocência.

A jurisprudência exige prova pericial idônea e demonstração concreta da vantagem ilícita para caracterização do delito em hipóteses de adulteração de medidor de energia elétrica, não sendo suficiente prova unilateral ou meramente descritiva da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera constatação de violação em medidor de energia elétrica, desacompanhada de prova técnica conclusiva acerca de subfaturamento e prejuízo, não comprova a materialidade do crime de estelionato.

A titularidade da unidade consumidora não é suficiente para demonstrar autoria delitiva sem prova concreta de participação dolosa na fraude.

A ausência de prova robusta quanto à vantagem ilícita e ao prejuízo impõe a absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 171, caput; CPPB, arts. 158 e 386, VII; Lei nº 9.099/95, art. 89; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ACR nº 70075006684, Rel. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 29.03.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004875-63.2022.8.13.0245, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 09.04.2024; TJ-ES, APR nº 00010565220178080009, Rel. Elisabeth Lordes, j. 18.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803381-91.2022.8.14.0051, que julgou improcedente a denúncia para absolver o réu
PIETRO BEZERRA MACAMBIRA
da imputação pelo crime estelionato prevista no
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia (ID.27384106, págs.1-3) que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 18h, na churrascaria “Boi Prime”, situada na Avenida Borges Leal, nº 2458, bairro Aparecida, no Município de Santarém/PA, de propriedade do denunciado, foi realizada fiscalização de rotina por equipe da empresa Equatorial Energia, ocasião em que se constatou desvio no medidor da unidade consumidora nº 2000172802, vinculada à pessoa jurídica P.M. Comércio em Geral EIRELI, mediante suposta fraude destinada a reduzir artificialmente o consumo registrado, em prejuízo da concessionária.

Sobreveio sentença (ID.27384181), na qual o magistrado constatou a insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria, entendendo que o laudo pericial (ID.27384107, págs.1-6) não demonstrou de forma clara o impacto da irregularidade no consumo de energia nem a participação do acusado na suposta fraude. Destacou, ainda, a ausência de comprovação de prejuízo à concessionária, absolvendo o réu com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação (ID.27384182), sustentando que o laudo pericial comprovou fraude no medidor e que a autoria decorre da condição do réu como proprietário e beneficiário do estabelecimento. Requereu a reforma da sentença para condenação pelo crime de estelionato, com reconhecimento da continuidade delitiva e fixação de indenização mínima à vítima.

A defesa apresentou contrarrazões (ID.27384185), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória. Sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de comprovação da autoria da suposta fraude, a inexistência de demonstração de vantagem ilícita e de prejuízo efetivo à concessionária, bem como a inadequação da tipificação penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Remetidos os autos a esta instância, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.28014060) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso ministerial, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pugnando pela reforma da sentença absolutória e consequente condenação do apelado.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação de
PIETRO BEZERRA MACAMBIRA
pelo crime de estelionato, previsto no
art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro
, afastando-se a absolvição fundada no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da materialidade e autoria. Pedido condenatório

A pretensão ministerial não merece acolhimento.

A sentença recorrida constatou a insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas, conclusão que se mostra juridicamente adequada diante do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A materialidade foi amparada, essencialmente, no Laudo Pericial (ID.27384107), que constatou violação na caixa de medição e perfuração em bobina de potencial da fase “C”. Contudo, o referido documento limita-se à descrição da avaria física no equipamento, sem demonstrar tecnicamente o efetivo impacto da irregularidade no registro de consumo, tampouco quantificar eventual redução indevida ou prejuízo econômico à concessionária.

Não houve levantamento de carga, medição comparativa ou qualquer demonstração técnica conclusiva acerca da suposta vantagem ilícita obtida. A simples constatação de dano no medidor, desacompanhada de prova concreta de subfaturamento, não é suficiente para caracterizar o elemento material do delito de estelionato.

No tocante à autoria, a acusação fundamenta-se basicamente na condição do réu como proprietário e beneficiário do estabelecimento comercial. Entretanto, a titularidade da unidade consumidora, por si só, não comprova a prática consciente de fraude. Não há prova direta de que o acusado tenha manipulado o medidor ou determinado sua adulteração.

A testemunha ouvida em juízo não afirmou ter presenciado conduta atribuível ao réu, tampouco soube precisar quando a avaria teria sido produzida.

Ademais, o equipamento encontrava-se instalado em área externa, não havendo demonstração de controle exclusivo do acusado.

Importa destacar que a defesa apresentou histórico de consumo anterior e posterior à substituição do medidor, sem que se evidenciasse alteração significativa apta a indicar subregistro prolongado. A acusação não produziu prova técnica capaz de infirmar tal documentação ou demonstrar concretamente a vantagem indevida exigida pelo tipo penal.

O crime de estelionato exige fraude idônea, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio. A ausência de comprovação segura desses elementos impede a formação de juízo condenatório.

Ressalte-se que, tratando-se de delito material, a demonstração da vantagem ilícita e do prejuízo não pode ser presumida, devendo decorrer de prova técnica segura e idônea, sob pena de se converter irregularidade administrativa em ilícito penal sem o devido lastro probatório.

Em matéria penal, a condenação exige prova robusta e inequívoca. Persistindo dúvida razoável quanto à ocorrência de fraude com efetiva vantagem econômica e quanto à participação dolosa do acusado, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, consectário da presunção de inocência.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera irregularidade em medidor de energia elétrica não autoriza, automaticamente, a condenação do titular da unidade consumidora, sendo indispensável prova concreta da autoria e da vantagem ilícita. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÕES. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO CONSUMADO. CONDUTA QUE SE AMOLDA À FIGURA TÍPICA DO FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
Mesmo que se tratasse de estelionato no caso concreto, em que violado e adulterado um medidor de energia elétrica trata-se de delito material que deixa vestígios. Para sua comprovação é imprescindível a elaboração de exame de corpo delito, direto ou indireto, consoante previsão do artigo 158 do Código de Processo Penal.
No caso, entretanto, inexiste nos autos qualquer prova pericial oficial constatando a violação ou a adulteração do medidor de energia elétrica. Há, apenas, os documentos da RGE, os quais caracterizam prova unilateral produzida pela empresa-vítima, suposta e diretamente interessada no desate condenatório dos acusados. Assim, impositiva a absolvição dos réus, por não haver prova da existência do crime (artigo 386, inciso II, do Código Penal). Precedentes. APELAÇÕES DEFENSIVAS PROVIDAS. (Apelação Crime Nº 70075006684, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 29/03/2018).
(TJ-RS - ACR: 70075006684 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 29/03/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2018
) (G.N.).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR - ADULTERAÇÃO NÃO COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA IRREGULARIDADE - DOCUMENTO UNILATERAL - REVISÃO DO FATURAMENTO - VARIAÇÃO DO CONSUMO COMPROVADA - DEFICIÊNCIA NA MEDIÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - FORMA DE CÁLCULO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 - ART. 115.
1 - Nos casos de alegação de adulteração do medidor de energia elétrica, compete à concessionária o ônus da prova quanto à alegada adulteração, porquanto a ausência de prova da irregularidade por parte do consumidor caracteriza prova diabólica

(CPC, art. 373, § 1º; e CDC, art. 6º, VIII)
.
2 - A utilização de laudo particular não se presta a demostrar a existência de adulteração ou irregularidade no medidor de energia elétrica, não se equiparando à perícia judicial
. 3 - A ausência de demonstração inequívoca por parte da Concessionária quanto à alegada irregularidade no medidor de energia elétrica não leva, necessariamente, à conclusão de ilegalidade dos valores cobrados quando comprovado que o equipamento não estava realizando o consumo de forma correta. 4 - Pode a empresa prestadora do serviço público, após a instauração de procedimento administrativo, proceder à cobrança da energia elétrica utilizada.
5 - Não comprovada adulteração ou irregularidade no medidor de energia elétrica, eventuais débitos devem ser calculados nos termos do artigo 115, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, aplicável às hipóteses de deficiência na medição
. 6 - Por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de inadimplemento de débito pretérito, sendo, na hipótese, inaplicável o que decidido no Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça, pois, não demonstrada à adulteração no medidor de energia elétrica. VV. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - REVISÃO DO FATURAMENTO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - LAUDO UNILATERAL - IMPRESTABILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -DANO MORAL - DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Mostra-se desnecessária a produção de prova na hipótese em que a controvérsia é exclusivamente de direito, situação que não se evidencia o cerceamento de defesa alegado pela parte recorrente.
2. É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica
. 3. A imputação unilateral de irregularidade nos equipamentos medidores de energia elétrica, sob a ameaça de corte, fere os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva. 4. Descabe, no Estado Democrático de Direito, permitir à pessoa jurídica interessada atribuir, mensurar e impor a existência de adulteração no medidor, estipulando os valores que reputar devidos.
5. Não se desincumbindo a concessionária da tarefa de comprovar que tenha ocorrido adulteração no medidor, uma vez que a fraude não pode ser presumida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da fatura emitida.
6. Despontando dos autos que o restabelecimento da energia elétrica na residência da parte autora, mesmo diante de diversos chamados, ocorreu vários meses depois, e que não foi apresentada qualquer excludente de responsabilidade, forçoso o reconhecimento da responsabilidade da concessionária, sendo presumíveis os transtornos experimentados pelo consumidor, configurando dano moral puro. 7. Cabe ao magistrado arbitrar, a título de dano moral, um valor hábil a compensar satisfatoriamente a vítima, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa. 8. Sentença reformada. 9.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5004875-63.2022.8.13.0245 1.0000.23.264205-8/001, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. ART. 171, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As testemunhas declararam de forma harmônica que foi constatado a fraude do medidor de energia elétrica nº 14277026 através da desconexão de um parafuso, fazendo com que uma das fases não registrasse o consumo real de energia.

2. Em que pese a negativa do acusado e que não sabe dizer quem teria feito a referida adulteração, sua versão não é suficiente para afastar a sua condenação diante das detalhadas declarações das testemunhas da acusação. Ademais, ainda que negue ter sido responsável pela instalação ilícita, é certo que se beneficiou da energia elétrica de forma gratuita. Também não é plausível que alguma pessoa tenha efetivado as fraudes sem anuência e o pedido do réu, uma vez que ele foi o único beneficiado com esta ação
.
3. Nos casos em que um consumidor regular da concessionária de serviço público interrompe a aquisição de energia e passa a adulterar seus medidores de consumo para registrar menos energia do que efetivamente consumido, fica caracterizado o estelionato. No caso dos autos, a perícia não deixa dúvidas de que o medidor foi violado, sendo o circuito da Fase A interrompida, o que impedia o registro integral da energia consumida. Desta forma, impõe-se a desclassificação para o tipo de estelionato, que, em tese, em razão do quantum da pena mínima, permite a aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/95, devendo, no caso concreto, incidir a orientação contida no enunciado da súmula 337 do STJ (é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva)
.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

(TJ-ES - APR: 00010565220178080009, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2020
) (G.N.).”

Cumpre destacar, contudo, que o referido precedente tratou de hipótese em que a prova pericial foi conclusiva quanto à supressão do registro de consumo, havendo demonstração técnica inequívoca da vantagem ilícita obtida e do efetivo subfaturamento, além de prova harmônica da autoria. Situação diversa da presente, na qual inexistiu medição comparativa, levantamento técnico de carga ou quantificação do prejuízo, não sendo possível presumir a obtenção de vantagem ilícita apenas pela constatação de avaria no equipamento.

Desse modo, o conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar a conclusão absolutória adotada pelo Juízo de origem.

II.2 – Dos pedidos acessórios

Diante da manutenção da absolvição, restam prejudicados os pedidos de reconhecimento de continuidade delitiva, valoração negativa das consequências do crime e fixação de indenização mínima, por dependerem da prévia condenação.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2026